Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709303-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SUELI NUNES DE OLIVEIRA, SUELI OLIVEIRA DE SOUZA, SUELY BOTELHO COBUCCI, SUZETE DA SILVA BENOLIEL, TANIA MARIA FREITAS RANGEL, TANIA MARIA SALVADOR FERRAZ PAIVA, TANIA MARIENE ARAUJO DE MEDEIROS, TANIA MARILDA CHAUL, TEMIS VIANNA SALES LIMA, TEOTONIO CORREIA NUNES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Agravante, por meio de seu advogado, requer a retirada do presente processo da 28a Sessão Virtual e inclusão em Sessão Presencial (ID 49566681). Defiro o deslocamento do processo para a Sessão Presencial, pois, nos termos do § 1o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, deste eg. Tribunal, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. Assim, à Secretaria para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima Sessão Presencial. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator